Tribunal: TJMT
Processo: 1022704-25.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022704-25.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANYELLE NAYARA DA SILVA ARAUJO - CPF: 954.077.232-04 (RECORRENTE), TARCISO DA COSTA FREIRE - CPF: 677.913.012-53 (ADVOGADO), STEPHANNY RONDON ANTUNES DA COSTA - CPF: 033.793.011-24 (RECORRIDO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ROTATÓRIA. RESPONSABILIDADE DA CONDUTORA. CONTRATO DE LOCAÇÃO E COBERTURA SECURITÁRIA. IRRELEVÂNCIA PERANTE A VÍTIMA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a condutora do veículo locado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, e reconheceu a ilegitimidade passiva da locadora, extinguindo o feito em relação a ela sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta da condutora recorrente foi a causa do acidente em rotatória; (ii) estabelecer se a contratação de seguro e a existência de contrato de locação excluem a responsabilidade perante a vítima; (iii) determinar se estão comprovados os danos materiais e se é cabível indenização por dano moral em razão da fratura constatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condutora que ingressa em rotatória sem observar a preferência do veículo que já nela circula pratica ato ilícito e responde pelos danos decorrentes.

4.

O contrato de locação e a cobertura securitária vinculam apenas as partes contratantes e não afastam o dever de indenizar da condutora perante a vítima.

5.

A Súmula 492 do STF somente se aplica quando há culpa da locadora na entrega do veículo, inexistente na hipótese, razão pela qual subsiste a ilegitimidade passiva da empresa de locação.

6.

A fratura proximal da falange do hálux direito constitui lesão corporal que supera o mero aborrecimento e justifica indenização por dano moral.

7.

As notas fiscais e ordens de serviço juntadas comprovam o desembolso de R$ 5.256,00 para o reparo da motocicleta, valor que guarda nexo com o acidente, não havendo contraprova capaz de desconstituí-lo.

8.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022704-25.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Danyelle Nayara da Silva Araújo

Recorrida(s):

Stephanny Rondon Antunes

Localiza Rent a Car S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para CONDENAR a Requerida, DANYELLE NAYARA DA SILVA ARAUJO, no pagamento de R$ 5.256,00 a título de danos materiais a serem corrigidos pelo IPCA e acrescido de juros pela taxa legal prevista no art. 406 do CC ambos a partir do evento danoso, bem como no pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais corrigidos pelo IPCA a partir desta data e acrescido de juros pela taxa legal prevista no art. 406 do CC a partir do evento danoso.

Quanto à corré LOCALIZA RENT A CAR S/A, com fulcro no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para
JULGAR EXTINTO
sem resolução do mérito.

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.”

Na petição inicial, a autora relata que, em 05/08/2024, por volta das 7h30, conduzia sua motocicleta na Avenida das Palmeiras, em Sinop/MT, quando foi atingida pelo veículo VW/Polo Track conduzido pela reclamada Danyelle, locado pela empresa requerida. Afirma ter sofrido escoriações e danos significativos na moto, orçados em R$ 5.265,00, além de enxaqueca pós-trauma. Alega que a reclamada reconheceu a responsabilidade em conversas por WhatsApp, mas se recusou a ressarcir integralmente os prejuízos, obrigando-a a custear o conserto. Pleiteia indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes

Na contestação, a reclamada Danyelle admite a colisão, mas sustenta que contratou seguro total junto à Localiza, pagou a franquia de R$ 3.362,00 e acionou o sinistro, cabendo à locadora assumir os reparos. Afirma que o acidente foi de pequena monta, que a autora não comprovou danos no valor pleiteado e que as notas fiscais somam apenas R$ 863,57. Pugna pela improcedência dos pedidos.

Já a ré Localiza suscita a ilegitimidade passiva, alegando que não houve culpa ou nexo causal que a vincule ao acidente. Sustenta que o veículo estava regularmente locado a terceiro e era conduzido pela reclamada, que não respeitou a sinalização de “pare”, configurando culpa exclusiva da condutora. Argumenta ainda que a Súmula 492 do STF não se aplica quando a locadora não age com negligência na entrega do veículo, requerendo a improcedência dos pedidos.

Pois bem. Em juízo, a própria Danyelle declarou à autoridade de trânsito que “não viu” a autora realizando o contorno da rotatória, quando então colidiu, narrativa que se harmoniza com o croqui do boletim e com a versão inicial de que a autora já estava a concluir a manobra de ingresso na Av. das Acácias.

Sob essa moldura, a presunção de preferência de quem já se encontra na rotatória incide com força, e a prova produzida não a desconstitui.

A recorrente procura transferir a responsabilidade para a seguradora e para a locadora, alegando ter contratado cobertura total e pago franquia. Esses fatos, porém, não afastam o nexo entre sua conduta e o acidente nem excluem o dever de indenizar, pois o contrato de seguro e a locação dizem respeito apenas às partes que os firmaram e não produzem efeitos contra a vítima.

Além disso, a sentença foi precisa ao distinguir o enunciado da Súmula 492/STF, reconhecendo a ilegitimidade da Localiza na hipótese, pois não há demonstração de culpa da locadora na formação do contrato de locação. Mantém-se, pois, a extinção sem resolução do mérito quanto à corré locadora.

Já em relação ao dano moral, os autos revelam lesão corporal concretamente comprovada: consta dos documentos médicos a fratura proximal da falange proximal do hálux direito, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a integridade física, legitimando compensação, como fez a origem.

A propósito:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. DISTÂNCIA SEGURA NÃO OBSERVADA.FATO INCONTROVERSO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.DANO MATERIAL.LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
COMPROMETIMENTO DA INTEGRIDADE FÍSICA.ACIDENTE DE TRÂNSITO COM LESÃO CORPORAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (N.U 1005289-11.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado está adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade diante de lesões leves, sem incorrer em enriquecimento sem causa. A insurgência recursal que pretende afastar integralmente o dano moral, amparada em precedentes sobre acidentes sem vítimas, não se sustenta diante do quadro clínico documentado. Mantém-se, portanto, a verba moral nos exatos termos fixados.

Por fim, em relação ao dano material, a insurgência pretende limitar a condenação a R$ 865,56, afirmando que apenas esse montante estaria comprovado. Entretanto, as ordens de serviço emitidas em 06/08/2024, um dia após o sinistro, e as notas fiscais eletrônicas expedidas em 02 e 03/09/2024 em nome da autora, abrangendo peças essenciais como farol, guidão, painel e retrovisores, confirmam o custo total de R$ 5.256,00. O conjunto documental é suficiente para demonstrar o efetivo desembolso e o nexo causal, e a recorrente não produziu qualquer contraprova capaz de desconstituir tais elementos.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025